Tribunal: TJDFT
Processo: 0741732-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida no valor de R$ 87.556,54, na qual o juízo de origem reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro em favor de Brasília/DF e declinou da competência para o foro de domicílio do executado, situado em Sanharó/PE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro constante do título executivo é válida e eficaz; (ii) estabelecer se é possível ao juízo declinar de ofício da competência, em razão da abusividade da cláusula contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro é considerada ineficaz quando não possui vínculo com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação, nos termos do art. 63, § 1o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024.
4. O § 5o do mesmo artigo permite expressamente a declinação de competência de ofício quando identificada abusividade na cláusula de eleição de foro, sobretudo em relações consumeristas.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao reconhecer a possibilidade de o juízo afastar cláusula de eleição de foro aleatória, sem pertinência com o negócio jurídico, mesmo sem provocação das partes.
6. No caso concreto, restou caracterizada relação de consumo, sendo o executado consumidor e domiciliado em local diverso do foro eleito, o que torna abusiva a cláusula contratual e atrai a aplicação da tese firmada no IRDR no 17, que autoriza a declinação de competência de ofício nas ações movidas contra consumidores.
7. A existência de sede da exequente em Brasília/DF não é suficiente para legitimar a eleição do foro, quando ausente demonstração de pertinência com o objeto da execução ou com a relação obrigacional específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro é ineficaz quando não possui vínculo com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, § 1o, do CPC.
2. Em relações de consumo, é possível ao juízo declinar de ofício da competência territorial quando configurada abusividade da cláusula de eleição de foro, conforme o art. 63, § 5o, do CPC e a tese firmada no IRDR no 17 do TJDFT.
3. A competência territorial é considerada absoluta nas ações em que o consumidor figura no polo passivo, autorizando a atuação ex officio do juízo para garantir o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o e 5o; Lei no 14.879/2024; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1830590, Rel. Vera Andrighi, j. 11.03.2024; TJDFT, Acórdão 1908838, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 14.08.2024; TJDFT, Acórdão 1907525, Rel. Maria Ivatônia, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1943334, Rel. Sandra Reves, j. 11.11.2024.